Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-34.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de repetição em dobro do valor de R$ 515,52 – Não acolhimento – Ausência de má-fé do réu – Sentença mantida.
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de repetição em dobro do valor de R$ 515,52 – Não acolhimento – Ausência de má-fé do réu – Sentença mantida.
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos – Não acolhimento – Não há comprovação de que o contrato de estágio da autora foi rescindido em razão dos problemas no sistema de informática do réu – Sentença mantida.
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 – Não acolhimento – valor que se mostra adequado e razoável á situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- Pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação – Acolhimento – Verba honorária majorada para 20% do valor da condenação para remunerar dignamente o trabalho do advogado – Aplicação do art. 85, § 2°, do CPC – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000103-34.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SARAH
PEREIRA, é apelado INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451 -Voto no 30142
2
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451
Apelante: Sarah Pereira (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista IEP
(mantenedor da Universidade Metodista de Piracicaba

UNIMEP)
Juiz: Eduardo Velho Neto
Comarca: Piracicaba 1a Vara Cível
Voto 30142
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de repetição em dobro do valor de R$ 515,52
Não acolhimento
Ausência de má-fé do réu

Sentença mantida.
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização por perdas e danos Não acolhimento
Não há comprovação de que o contrato de estágio da
autora foi rescindido em razão dos problemas no
sistema de informática do réu Sentença mantida.
- Pedido de majoração da indenização por danos
morais, fixada em R$ 3.000,00 Não acolhimento
valor que se mostra adequado e razoável á situação
narrada nos autos Sentença mantida.
- Pedido de majoração dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação Acolhimento
Verba honorária majorada para 20% do valor da
condenação para remunerar dignamente o trabalho do
advogado
Aplicação do art. 85, § 2°, do CPC

Sentença reformada nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
208/212) que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451 -Voto no 30142
3
fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito,
indenização por danos morais e materiais1, ajuizada por Sarah
Pereira em face de Instituto Educacional Piracicabano da Igreja
Metodista -
IEP (mantenedor da Universidade Metodista de
Piracicaba
UNIMEP), para declarar a inexistência do débito em
relação ao montante impugnado; determinar a devolução do valor de
R$ 515,52 (quinhentos e quinze reais e doze centavos) de forma
simples, com correção a partir do desembolso e juros moratórios a
partir da citação; condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos a
partir da sentença, com juros moratórios a partir da citação; condenar
o réu ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na realização
de matrícula da autora, para que ela frequente as aulas, intimando-se
o réu para as providências necessárias no prazo de 30 (trinta) dias.
O réu foi condenado ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da condenação.
A autora narra na petição inicial que o
réu negou sua matrícula no curso superior de farmácia, sob alegação
de que há débitos pendentes relativos a duas disciplinas.
Informa que iniciou o curso em 2010,
mas precisou trancar a matrícula, retornando aos estudos em 2012.
Por conta de ter sofrido acidente de trânsito, novamente trancou a
matrícula, retornando em 2017. Relata que a ré lhe sugeriu que
cursasse a disciplina de química orgânica em regime especial no
período de férias escolares (junho/julho de 2017). Diz que não
1 Valor da causa: R$ 16.666,42, em dezembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 26/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451 -Voto no 30142
4
recebeu informações sobre a grade da disciplina e horário, nem
confirmação de que a disciplina seria oferecida. No entanto, no
segundo semestre de 2017, ao realizar a rematrícula, foi avisada de
que havia um débito no valor de R$ 515,52, referente ao curso de
química orgânica, razão pela qual a rematrícula não poderia ser
concluída. Aduz que houve falta de informações do réu e que optou
por regularizar o débito para que pudesse cursar as demais
disciplinas.
Asseverou que à época, em razão da
alteração no sistema de informática do réu, a matrícula foi feita de
forma manual. Iniciadas as aulas, notou que seu nome não constava
da lista. Não pode fazer provas e nunca recebeu boletos para
pagamento. Perdeu contrato de estágio e sofreu abalos psicológicos.
Afirma que em 2018, ao tentar fazer novamente a matrícula para
encerramento do curso, foi informada da existência de débitos
relativos ao segundo semestre de 2017. Sustenta ter sofrido danos
morais e materiais, estes em razão da rescisão do contrato de
estágio. Requer a declaração de inexistência do débito relativo ao
segundo semestre de 2017, a condenação do réu à devolução em
dobro do valor de R$ 515,52, ao pagamento de indenização por
perdas e danos correspondente a R$ 6.150,90 (seis mil, cento e
cinquenta reais e noventa centavos), ao pagamento de indenização
por danos morais correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à
obrigação de realizar a matrícula. Postulou pela concessão da tutela
provisória de urgência para que o réu efetue a matrícula e se
abstenha de efetuar cobranças e de negativar o nome da autora.
A decisão de fl. 97 concedeu a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451 -Voto no 30142
5
provisória de urgência.
O réu contestou a ação, sustentando
que a autora confessou a existência do débito relativo à disciplina de
química orgânica em regime especial e que efetuou o pagamento sem
qualquer ressalva. Afirmou que em relação ao débito do segundo
semestre de 2017, a autora contratou as disciplinas e frequentou as
aulas, sendo assim legítima a cobrança realizada. Impugnou o pedido
de indenização por danos materiais e perdas e danos. Requereu a
improcedência dos pedidos da autora.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de parcial
procedência da ação.
A autora apelou requerendo (i) a
repetição em dobro do valor de R$ 515,52; (ii) a condenação do réu
ao pagamento de indenização por perdas e danos, no valor de R$
6.150,90; (iii) a majoração da indenização por danos morais para de
R$ 10.000,00; (iv) a majoração dos honorários advocatícios para 20%
do valor da condenação.
O recurso não foi respondido.
O réu efetuou o depósito judicial do valor
de R$ 3.867,18 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezoito
centavos).
É o relatório.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451 -Voto no 30142
6
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela parcial
procedência da ação:
“A questão é unicamente de direito, não
havendo necessidade de dilação probatória.
Pretende a autora a declaração de
inexistência de débito relativo ao segundo semestre do ano
de 2017 relativo ao curso de farmácia oferecido pela ré, bem
como
a
devolução
da
importância
de
R$515,52,
indevidamente cobrada, indenização por perdas e danos
(rescisão do contrato de estágio) e indenização por danos
morais.
A autora alega que não frequentou o
curso de química orgânica oferecido em regime especial pela
ré no período de junho/julho 2017 por falta de informações
sobre a grade, horário e fechamento de turma. No entanto,
sua adesão gerou um débito no valor de 515,52, o que
causou problemas quanto à efetivação de sua rematrícula no
segundo semestre de 2017.
O documento de fl. 155/156 comprova o
interesse da autora em cursar a disciplina oferecida e a
efetivação da matrícula, bem como o período em que seria
oferecido. No entanto, a ré não comprovou que a autora
tenha sido comunicada da efetivação da matrícula ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451 -Voto no 30142
7
da data e horário em que o curso seria iniciado. Não há
provas documentais neste sentido.
O período apontado para prestação do
curso (junho/julho 2017) é genérico. O réu faltou com o seu
dever de informação, não podendo a autor ser prejudicada.
Diante da farta documentação trazida
para os autos, competia ao requerido a produção de provas
no sentido de comprovar a alegada isenção de
responsabilidade sobre as irregularidades mencionadas.
Concitado a especificar provas, pois
dele era o ônus, deixou de fazê-lo.
A
preclusão
destas
deve
ser
reconhecida.
(...)
Desta forma, apesar da alegação feita
pelo requerido de fatos modificativos, impeditivos e extintivos
dos direitos da autora, como lhe competia, nenhuma
evidência fez ou demonstrou para comprová-lo. No caso
vertente, seu era o ônus da prova.
(...)".
Não é o caso de condenação do réu à
restituição em dobro da quantia de R$ 515,52, porque quando a
autora efetuou o seu pagamento o valor era devido, e somente tornou-
se indevido posteriormente, em razão da não disponibilização da
disciplina de química orgânica pelo réu.
A autora não faz jus ao recebimento de
indenização por perdas e danos, porque não comprovou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-34.2019.8.26.0451 -Voto no 30142
8
contrato de estágio foi rescindido em razão dos problemas de
informática do sistema da ré. O termo de fl. 48 não menciona o motivo
da rescisão do contrato.
A
indenização
por
danos
morais,
arbitrada em R$ 3.000,00, está de acordo com o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, e deve ser mantida.
Porém, a r. sentença merece reparo no
tocante aos honorários advocatícios.
Isso porque o percentual fixado pelo
MM. Juiz, de 10% do valor da condenação, é ínfimo, e não remunera
dignamente o trabalho do advogado. Assim, majora-se a verba
honorária para 20% do valor da condenação, patamar máximo
permitido pelo artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para majorar os honorários advocatícios.
MARINO NETO
Relator